Tribunal: TJES
Processo: 5011960-36.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011960-36.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA JOSE DE OLIVEIRA CORADINI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios, determinou sua adequação à média de mercado e condenou à devolução dos valores pagos indevidamente, inclusive de seguro prestamista não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva a ponto de justificar sua limitação judicial; (ii) verificar a legalidade da cobrança de seguro prestamista não contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros pactuada (3,99% a.m. e 60,89% a.a.) não ultrapassa o limite do dobro da taxa média de mercado à época (29,84% a.a.), não se configurando abusividade.

4. A cobrança do seguro prestamista sem possibilidade de escolha de seguradora configura venda casada e cláusula abusiva, nos termos da jurisprudência e do Tema 972 do STJ.

5. Afasta-se a abusividade dos juros, mantendo-se o reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro prestamista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios.

8. Redefinida a sucumbência, com repartição das custas em partes iguais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em relação ao apelado por força da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

A cobrança de taxa de juros superior à média de mercado não é, por si só, abusiva, salvo se significativamente superior (uma vez e meia ou mais).
É abusiva a cobrança de seguro prestamista quando não demonstrada a possibilidade de contratação com seguradora diversa da indicada pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 398 (parágrafo único), 405, 406 (§1º); CPC, art. 509, I; CDC, arts. 6º, III e IV; 51, IV e §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08.03.2024;

STJ, AgInt no AREsp nº 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.11.2023;

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 10.04.2024;

TJES, Edcl na Ap. Cív. nº 0016739-26.2017.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, DJES 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5011960-36.2024.8.08.0030.

APELANTE: BANCO BMG S. A.

APELADA: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA CORADINI.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

B
anco
BMG
S
.
A.

interpôs apelação
em

face da respeitável sentença

proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Primeira
Vara Cível
e
Comercial
d
a
Comarca d
e Linhares
nos autos da
“ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusula contratual e repetição do indébito”
proposta
em face dele por

Maria José
de
Oliveira Coradini
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos descritos na petição inicial para: “a) DECLARAR a ilegalidade da taxa de juros exorbitante, determinando que passe a incidir no presente contrato a média mensal e anual do mercado à data dos fatos (2,20% a.m. e 29,84% a.a.); b) DETERMINAR a devolução dos valores indevidamente pagos pela parte autora em relação às parcelas afetadas pela taxa de juros abusiva, de forma simples, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento (art. 509, I do CPC). Destaco que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir de cada desembolso e de juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC) (responsabilidade contratual), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária; c) DETERMINAR a devolução dos valores indevidamente pagos pela parte autora em relação ao seguro prestamista não contratado, qual seja, o importe de R$ 71,09 (setenta e um reais e nove centavos) também de forma simples. Destaco que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do desembolso e de juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC) (responsabilidade contratual), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.”

Analiso primeiramente a preliminar invocada nas contrarrazões.

Sustentou a apelada que, o recorrente “apenas REPETIU os argumentos e reforçou os termos da contestação que por hora estão preclusas qualquer fato novo a ser alegado.” (id 13002826 – Pág. 2/7).

Contudo, as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo o recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018).

Posto isso, rejeito a preliminar.

No mérito, o
recurso deve ser parcialmente provido.

Com relação à suposta ocorrência de prescrição e decadência, não assiste razão a apelante, isso porque o contrato em questão foi assinado em 2016 e a ação proposta em 2024, e “...tratando-se de ação revisional, o prazo prescricional aplicável é aquele previsto no art. 205, caput, do Código Civil de 2002, ou seja, 10 (dez) anos.” (...)(STJ, AgInt no REsp n. 1.862.436/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021).

A
ssiste razão ao apelante
em relação à
inexistência de abusividade na taxa de juros aplicada ao caso.
De acordo com precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos” (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
4-3-2024,
data da publicação/f
o
nte:
DJe de 8-3-2024).

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da taxa de juros quando é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

No caso dos autos, a taxa de juros pactuada é de
3
,
99
% (
três
vírgula
noventa
e
nove
por cento
) ao
mês

e
60
,
8
9% (
sessenta
vírgula
oitenta
e nove
por cento
) ao ano,
enquanto que ao tempo da contratação (
21
-
11
-20
1
6
) a taxa média de juros em operações para concessão de crédito pessoal para pessoa física era de
29
,
84
%
(
vinte e
nove
vírgula
oitenta
e
quatro por cento
)
ao
ano, ou seja,
aproximadamente o dobro
da média
.
Assim, a taxa de juros pactuada não excede ao dobro da taxa média, sendo, portanto, lícita a cobrança dela.

Também n
ão merece acolhida a
alegação de que
a cobrança de seguro
(prestamista)
é
válida
, devendo ser aplicado o Tema 972
do colendo Superior Tribunal de Justiça. No referido precedente vinculante restaram assentadas as seguintes teses: “1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.

Meu, o destaque em negrito. No caso, o apelante
não demonstrou que o consumidor pudesse contratar seguro com seguradora diversa daquela indicada no contrato de adesão, sendo, portanto, abusiva
.

P
osto isso,
dou parcial
provimento

ao recurso
para
reformar em parte a respeitável sentença recorrida e, deste modo, afastar o reconhecimento da abusividade
da cobrança
dos juros remuneratórios.

Diante do novo cenário sucumbencial, condeno o apelante e
o
apelad
o

ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) e ao pagamento dos honorários
advocatícios
sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
suspensa a exigibilidade em desfavor do apelado em virtude da gratuidade de justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)